Tribunal: TJMT
Processo: 1012074-23.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012074-23.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), DELICIA ALVES NASCIMENTO - CPF: 378.286.651-72 (AGRAVADO), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ACORDO FORMALIZADO – QUITAÇÃO -

TUTELA DE URGÊNCIA -

BAIXA DE GRAVAME – OBRIGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – MULTA COMINATÓRIA – POSSIBILIDADE – VALOR QUE ATENDE AOS PARÂMETROS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - Ao lado do direito do agente financiador de anotar a alienação fiduciária do veículo à margem do registro, assiste-lhe também o dever de promover a baixa da restrição direta e automaticamente, por meio do Sistema Nacional de Gravames (SNG). II - O valor da multa diária, fixada em R$ 100,00 (cem reais), mas limitada a R$ 13.320,00 (treze mil trezentos e vinte reais), não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, ainda mais quando se verifica o porte financeiro do agravante.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da ação de “Consignação em Pagamento Recalculado c/c Indenização por Dano Moral”, já em fase de “Cumprimento de Sentença” (Proc. nº 0008813-41.2011.8.11.0004), proposto contra o agravante por DELÍCIA ALVES NASCIMENTO, determinou ao Banco/executado/agravante que “proceda com a baixa do gravame de alienação fiduciária que recai sobre o veículo (objeto da lide), no prazo de vinte dias, devendo juntar o comprovante da baixa, sob pena de multa diária de R$ 100,00 até o limite de R$ 13.320,00” (cf. Id. nº 71219932 dos autos de origem).

O Banco/agravante afirma que a decisão agravada fixou “prazo exíguo para cumprimento das obrigações”, e sustenta que, “não existindo previsão legal quanto ao prazo específico para baixar o gravame do veículo, necessário se estipular o prazo razoável, de no mínimo 30 (trinta) dias a contar da intimação do Banco”, queixando-se, no mais, da “exorbitante multa por descumprimento da ordem” (sic – cf. Id. nº 132342696 - Pág. 5/8).

Pede, sob esses fundamentos, seu provimento “para afastar a penalidade imposta” ou, no mínimo, para que “seja determinado a dilatação do prazo para baixar o gravame para 30 dias, bem como, a redução do valor arbitrado” (sic – cf. Id. nº 132342696 - Pág. 9).

A decisão vinculada ao Id. nº 126405690 admitiu o processamento do recurso, mas indeferiu o pleito de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº
134520183
, o agravado dá combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do Agravo.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O agravante se insurge contra a decisão que determinou, sob pena de multa cominatória, a baixa do gravame do veículo adquirido pela agravada, isso, ainda, no prazo de 20 (vinte) dias.

Como consabido, ao lado do direito do agente financiador de anotar a alienação fiduciária do veículo à margem do registro, assiste-lhe também o dever de promover a baixa da restrição direta e automaticamente, por meio do Sistema Nacional de Gravames (SNG).

Com efeito, é o que se depreende da leitura da Resolução nº 320/2009 do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, que ao disciplinar os procedimentos de inclusão e liberação de gravame de veículo automotores, define a competência da instituição financeira para proceder com a baixa do registro de alienação fiduciária, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do cumprimento das obrigações pela parte devedora.

A propósito:

Art. 8º Será da inteira e exclusiva responsabilidade das instituições credoras, a veracidade das informações repassadas para registro do contrato, inclusão e liberação do gravame de que trata esta Resolução, inexistindo qualquer obrigação ou exigência, relacionada com os contratos de financiamento de veículo, para órgãos ou entidades executivos de trânsito, competindo-lhes tão somente observar junto aos usuários o cumprimento dos dispositivos legais pertinentes às questões de trânsito, do registro do contrato e do gravame.

Art. 9º Após o cumprimento das obrigações por parte do devedor, a instituição credora providenciará, automática e eletronicamente, a informação da baixa do gravame junto ao órgão ou entidade executivo de trânsito no qual o veículo estiver registrado e licenciado, no prazo máximo de 10 (dez) dias.

Nesse passo, conforme consta dos autos em primeiro grau de jurisdição, a decisão no cumprimento de sentença foi homologada em 31/05/2022, ou seja, há muito mais tempo do que os 30 dias pleiteados pelo agravante para a baixa do gravame incidente sobre o veículo da agravada.

No tocante às astreintes, o valor da multa diária, fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), mas limitada a

R$ 13.320,00 (treze mil trezentos e vinte reais), não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, ainda mais quando se verifica o porte financeiro do agravante.

Portanto, estando correta a imposição de multa cominatória, impõe-se a manutenção da decisão de base.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022